Tribunal: TJSP
Processo: 2288270-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. Com o advento da Lei Federal 10.216/2001, que redirecionou o modelo assistencial em saúde mental, recomenda-se que a internação de usuários de Alcool/ entorpecentes somente se efetive mediante o esgotamento de alternativas extra-hospitalares. Necessidade, ademais, de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação involuntária, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. Com o advento da Lei Federal 10.216/2001, que redirecionou o modelo assistencial em saúde mental, recomenda-se que a internação de usuários de Alcool/ entorpecentes somente se efetive mediante o esgotamento de alternativas extra-hospitalares. Necessidade, ademais, de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação involuntária, nos termos do artigo 6o da mesma lei. Decisão recorrida reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288270-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante MUNICIPIO
DE CRAVINHOS SP, é agravada MARIA DE LOURDES SIMONETE DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288270-21.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37280
Processo 2288270-21.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Cravinhos
Agravado: Maria de Lourdes Simonete de Oliveira
Juiz: Eduardo Alexandre Young Abrahão
Comarca de Cravinhos
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO. Com
o advento da Lei Federal 10.216/2001, que redirecionou o modelo
assistencial em saúde mental, recomenda-se que a internação de
usuários de Alcool/ entorpecentes somente se efetive mediante o
esgotamento de alternativas extra-hospitalares. Necessidade,
ademais, de laudo médico circunstanciado que caracterize os
motivos da internação involuntária, nos termos do artigo 6o da
mesma lei. Decisão recorrida reformada. Recurso provido.
Vistos;
A
MUNICIPALIDADE
DE
CRAVINHOS
interpôs
agravo de instrumento em face da r. decisão de fls. 14/16 (fls. 29/31
dos autos de primeira instância), pela qual o DD. Magistrado “a quo”
acolheu pedido de tutela antecipada formulado por MARIA DE
LOURDES SIMONETE DE OLIVEIRA, consistente na internação
compulsória de ANDRÉ LUÍS SIMONETE DE OLIVEIRA em clínica
especializada em tratamento de alcoolismo pelo tempo necessário a
ser avaliado por equipe médica habilitada. Determinou, assim, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288270-21.2019.8.26.0000 -Voto no
3
agravante providencie a indicação de clínica ou hospital, com
urgência, e, acaso superado o prazo de 07 (sete) dias, que custeie o
tratamento em clínica particular pelo prazo que se fizer necessário,
além de providenciar o deslocamento de André Luís até o hospital.
Assevera, em síntese, não estarem presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a Lei
Federal 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para
internação e os documentos acostados pela autora não se mostram
suficientes para cumprir as exigências do referido diploma legal.
Requer, assim, a reforma da decisão referida com a
revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, a ampliação do
prazo para o cumprimento da decisão de fls. 14/16.
Não houve pedido liminar.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado, que se acha instruído com o suprimento das razões
adversas e com parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando no
sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O recurso comporta provimento.
2.
O atendimento às pessoas portadoras de
transtorno mental foi objeto de forte reestruturação mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288270-21.2019.8.26.0000 -Voto no
4
advento da Lei Federal no 10.216, de 6 de abril de 2001, que
conjuntamente com a portaria no 130 de 26 de janeiro de 2012 do
Ministério da Saúde redirecionaram o modelo assistencial em saúde
mental.
De fato, hodiernamente, o tratamento não mais se
resume às internações, exigindo uma compreensão holística da
questão, “i.e.” que compreenda o indivíduo em sua inteireza, o que
justifica a medida referida somente é indicada “quando os recursos
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes” (artigo 4o da Lei
Federal 10.216/2001).
Seguindo esta trilha é que foi editada a portaria no
130 do Ministério da Saúde, a qual redefiniu o Centro de Atenção
Psicossocial de Álcool e outras Drogas. Consistindo em serviço
aberto, de base comunitária, o CAPS AD III promove uma série de
atividades que visam, justamente, evitar a institucionalização do
paciente.
3.
Conquanto a pretensão da agravada vá
de encontro a estas diretrizes, não consta nos autos laudo médico na
forma exigida pelo artigo 6o da referida lei, segundo o qual “A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo
médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. O
documento de fl. 37, com a devida vênia, não cumpre com a
exigência legal, porquanto nem ao menos especifica quais outras
medidas foram implementadas para que se possa concluir, assim,
consistir a internação na determinação derradeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288270-21.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Assim
sendo,
padecendo
a
alegação
de
verossimilhança, não deverá ser deferido o pedido de tutela
antecipada, razão pela qual a presente decisão será objeto de
reforma.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR